Tribunal: TJBA
Processo: 8032415-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032415-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON JOSE DOS SANTOS CARNEIRO Advogado(s): FERNANDO SANTOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu segurança para reconhecer o direito de servidor público à licença para capacitação, sem prejuízo da remuneração, pelo período vindicado, com possibilidade de prorrogação até 21/03/2027. O embargante alega existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que o afastamento deferido excederia os limites legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o direito à licença para capacitação por período prorrogável, nos termos solicitados, à luz dos limites legais estabelecidos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração se destinam a aperfeiçoar a decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que expressamente consignou a concessão da licença pelo período requerido, condicionada à prorrogação legalmente prevista, em conformidade com o art. 62, § 1º, da Lei Estadual nº 8.261/2002 e o art. 12 do Decreto nº 8.569/2003. A decisão colegiada preserva o controle administrativo e observa os limites normativos aplicáveis, de modo que a expressão “sujeita a prorrogação” harmoniza-se com os dispositivos legais que autorizam afastamento por até dois anos, prorrogável por mais um. A fundamentação do acórdão é coerente ao sustentar que normas infralegais não podem restringir o direito constitucional à capacitação docente, sendo legítimo o afastamento conforme a duração do curso. A decisão embargada apreciou adequadamente os pedidos formulados, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos, desde que suficientes os fundamentos adotados, conforme autorizado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando inexistente omissão ou contradição na decisão embargada. A expressão “sujeita a prorrogação”, constante do acórdão que concede licença para capacitação, está em conformidade com os limites legais previstos, desde que respeitado o controle administrativo. O direito à capacitação docente possui fundamento constitucional e não pode ser esvaziado por normas infralegais restritivas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62, § 1º; Decreto nº 8.569/2003, art. 12. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8032415-79.2023.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado AILTON JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I .